Tribunal: TJSP
Processo: 2020772-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020772-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THAMARA
CÂNDIDA DE ALMEIDA, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020772-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47853
2
VOTO No: 47853
AGRV.No: 2020772-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : THAMARA CÂNDIDA DE ALMEIDA
AGDOS. : BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade, desde
que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum'
da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de
acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer que moveu contra os agravados, na qual o MM.
Juiz “a quo” indeferiu o pedido de Justiça gratuita.
Alega, em síntese, que: não possui condições de
arcar com as custas processuais; seus salários estão
todos comprometidos com os débitos consignados; o
acesso à Justiça não pode ser negado ou dificultado.
Foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
O Banco Agibank apresentou contraminuta
aduzindo que a agravante não faz “jus” ao benefício
da Justiça gratuita, devendo ser mantida a r.
decisão agravada.
O Banco do Brasil respondeu argumentando que a agravante possui meios
necessários para arcar com os custos da demanda, de
seu advogado particular e de seu próprio sustento.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, combinado com o 3o do mesmo texto
legal, dispõe que a pessoa natural gozará dos
benefícios da assistência judiciária mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020772-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47853
3
simples
afirmação
feita
na
petição
inicial,
contestação, petição de ingresso de terceiro ou
recurso que não está em condições de pagar custas ou
despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-se
ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de
sua família, sendo desnecessária a comprovação dessa
situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, a agravante, pessoa
natural, declarou às fls. 30 não ter capacidade
financeira para arcar com as custas e despesas
processuais, não constando nos autos elementos
capazes de afastar a presunção de veracidade da
referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza em
relação à afirmação de hipossuficiência econômica da
pessoa natural impede o indeferimento de plano da
gratuidade, sem que estejam presentes nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade da
norma é contribuir, ainda que parcialmente, para o
acesso à Justiça, uma vez que a obrigatoriedade
desse ônus processual constitui-se como um dos
maiores obstáculos para que pessoas economicamente
vulneráveis
consigam
obter
uma
resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp.
15-29).
Importante ressaltar, por fim, que, de
acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento para
concessão de gratuidade processual, tampouco a
contratação de advogado que atue em cidade diversa
de sua cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020772-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47853
4
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje 22.03.2
013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min. Nancy
Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator